Tribunal: TJMT
Processo: 1029273-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029273-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA - CPF: 061.276.161-40 (INTERESSADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (INTERESSADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (INTERESSADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (INTERESSADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO R
EGIMENTAL
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
HABEAS CORPUS
.

UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. DETRAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA
ELEITA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
:

1.
Agravo
Regimental Interposto
contra decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
e julgou o feito extinto sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a tese defensiva relativa à detração da pena e alteração do regime inicial deveria ser
discutido
em sede de Apelação Criminal.

II.

Questão em discussão
:

2. Avaliação da admissibilidade do
Habeas Corpus
como via adequada para a apreciação de questões que podem ser submetidas a recurso próprio.

3. Verificação da existência de manifesta ilegalidade que justifica a análise da detração da pena e possível alteração do regime inicial.

III.

Razões de decidir
:

4. O
Habeas Corpus
não se presta como sucedâneo de recurso ordinário, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

5. A decisão monocrática destacou corretamente que, mesmo considerando a detração da pena,
o regime inicial fechado se manteria,
em virtude das situações judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal.

6. Ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a utilização da via excepcional do
Habeas Corpus
.

IV
.

Dispositivo
:

7. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

Tese de julgamento:

"O
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade, sendo inviável sua apreciação para discussão de matéria de mérito da sentença condenatória, como a detração da pena, especialmente quando o regime inicial de cumprimento de pena permaneceria inalterado."

Dispositivos legais relevantes:
Código Penal, art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o;

Código de Processo Penal, art. 387, §2o.

Jurisprudência
s relevantes citadas:

STF, HC 242149
AgR
, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2024,
DJe
29/08/2024
;

STJ, HC: 649768/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
;

TJMT, NU 1014283-33.2020.8.11.0000, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 10/07/2020, DJE 15/10/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental,
interposto por
THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA
em face da decisão monocrática que não conheceu do Remédio Constitucional
impetrado em seu favor e o julgou extinto, sem resolução do mérito, por se tratar de matéria a ser apreciada em recurso de Apelação criminal
.

Em suas razões recursais (ID n. 244176660), o agravante insurge-se contra a decisão, requerendo sua reforma e o consequente processamento do
Habeas Corpus
.

Sustentou que, segundo o entendimento dos Tribunais Superiores, o
remédio constitucional pode ser utilizado para impugnar ilegalidade manifesta, independentemente da existência de outro recurso
cabível
.

Portanto, requereu o conhecimento do presente agravo
,
a fim de que a decisão monocrática seja reformada e o mérito seja analisado, determinando-se a detração da pena correspondente
ao período de prisão preventiva e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio no eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo desprovimento do presente agravo regimental
(ID n. 255748167).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso
defensivo.

Como relatado,
este agravo regimental foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu e
julgou extinto o
Habeas Corpus
, se
m
resolução do mérito
, tendo em vista que a tese defensiva deve ser apreciada em sede de recurso
de apelação criminal, bem como, ainda que fosse realizada a detração da pena, o regime inicial permaneceria o fechado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art.
33, §2o, aliena “b” e §3o, ambos do

Código Penal.

Para melhor análise, transcrevo trecho do
decisum
:

Diante do relatado acima, anoto que os impetrantes sustentaram que
o Juízo
a quo ao condenar Thiago Leandro Borges de Souza
à pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, deixou de realizar a detração do período de pena em que o paciente cumpriu provisoriamente, o que, segundo a Defesa, justificaria a concessão do regime semiaberto.

De proêmio, é fulcral ressaltar que, os Tribunais Superiores possuem o entendimento no sentido de que
não se admite a impetração de
Habeas Corpus
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em concreto.

Destaco, por ser importante, que esse entendimento visa preservar a utilidade e eficácia do remédio constitucional referido, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige (TJ/MT - 1018853-57.2023.8.11.0000 - GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023).

Em casos tais, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.”
(
AgRg
no HC n. 933.122/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024.)

Nesse contexto,
analisando detidamente os autos, embora relevantes argumentos suscitados na impetração, a tese defensiva diz respeito à matéria a ser apreciada em Recurso de Apelação, posto que se trata de irresignação com o mérito da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, de modo que, com a devida vênia, não há como enfrentá-la pela via célere e excepcional do remédio constitucional.

Outrossim, em análise perfunctória típica desse momento processual,
infere-se da sentença condenatória que, embora seja realizado a detração de pena para um patamar inferior a 08 (oito) anos, as circunstâncias e a culpabilidade dos delitos foram valoradas negativamente, justificando, portanto, a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, monocraticamente,
NÃO CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e o julgo
EXTINTO
sem a resolução do mérito.

–
negritei
.

No caso concreto, a matéria invocada pela Defesa diz respeito à apreciação do mérito da sentença condenatória, o que deve ser analisada pela via recursal adequada, conforme prevê a sistemática processual penal.

Ademais, a decisão agravada destacou que, ainda que fosse considerada a detração do tempo de prisão preventiva, o regime inicial de cumprimento d
a pena, fechado,

permaneceria, perante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente valorizadas pelo magistrado
da instância singela.

Abaixo
, colaciono o entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. 1. TRANCAMENTO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. FUNDADAS RAZÕES. 2. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.

O Superior Tribunal de
Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

[...].”

(STJ - HC: 649768 SP 2021/0065645-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA)

Comungando
com o
mesmo posicionamento, o Supremo Tribunal Federal e
este Egrégio Tribunal de Justiça, possui entendimento consolidado:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO.
WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 242149
AgR
, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
28-08-
2024 PUBLIC
29-08-2024)

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA OBJETO DE HABEAS CORPUS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DAS PENAS – IMPERTINÊNCIA – VIA INADEQUADA – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo manifesta ilegalidade na decisão combatida, não se admite a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo do meio processual adequado previsto em lei.
”

(N.U 1014283-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 15/10/2020)

Desta forma, verifica-se que o Agravante recorreu ao
Habeas Corpus
como sucedâneo
do recurso de apelação, o que não é admissível, especialmente considerando que a detração
pleiteada não altera o regime inicial fixado na
sentença condenatória, conforme anteriormente consignado na decisão monocrática.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Regimental
interposto por
THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025